Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735170-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: ARMANDO MARTINHO BARDOU RAGGIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BENEFÍCIO DE PECÚLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRÉVIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 27 do CDC, “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 2. Na ausência de provas de que o cliente efetivamente contratou o benefício de pecúlio, a fornecedora dos serviços deve restituir os valores descontados indevidamente a esse título. 3. Sendo verossimilhantes as alegações da parte autora e demonstrada sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. 4. Demonstrado que foram lançados descontos na conta bancária do autor, sem justificativa pela empresa de previdência privada, sem informação prévia e autorização expressa do correntista, impõe-se a devolução em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando que, no caso, a prescrição da pretensão de ressarcimento deveria ser reconhecida. Assevera, ainda, a ausência de má-fé da recorrente, devendo ser afastada a devolução em dobro dos valores. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao afastar a prescrição e ao assentar que a hipótese é de devolução em dobro, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 E OAB/SP 327.408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012